Tribunal: STF
Processo: Ext 1796
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTORIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A FEDERAÇÃO DA RÚSSIA. CRIME DE FRAUDE. SIMETRIA COM O DELITO DE ESTELIONATO. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. COMPROMISSOS ASSUMIDOS. 



    1. Os documentos formalizadores desta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplina normativa do art. 88 da Lei 13.445/2017 e também do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia. 



    2. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e na norma convencional (Decreto n. 6.056, de 6 de março de 2007).



    3. Cidadã russa a quem são atribuídos crimes comuns a serem legitimamente apurados pela Rússia, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou ad hoc (artigo 6 do Decreto n. 6.056, de 6 de março de 2007). 



    4. Não há nos autos qualquer evidência de que os fatos delituosos ensejadores dessa extradição sejam afetos à jurisdição do Brasil. Afasta-se, pois, a hipótese de recusa à extradição prevista na norma convencional (artigo 6, item 1, a e b, do referido decreto). 



    5. À luz da legislação penal brasileira os fatos análogos são punidos com sanção privativa de liberdade máxima superior a 1 (um) ano, a extradição tampouco é requerida para execução de pena inferior a um ano (artigo 2 da norma convencional).



    6. Não consta notícia de que a extraditanda tenha sido condenada, absolvida, indultada ou anistiada no território brasileiro pelos mesmos crimes que fundamentam a solicitação de extradição (artigo 6, item 2, b, do citado Decreto) . 



    7. Inexistem razões sólidas que comprovem a hipótese de que a cidadã reclamada possa ser subjugada a atos de perseguição e/ou punição por motivos raciais, religiosos ou étnicos ou pelas suas convicções políticas, tampouco de que alguma dessas circunstâncias poderá agravar a situação processual (artigo 6, item 2, g, da norma convencional).



    8. Em desfecho, não se cogita índole exclusivamente política ou militar aos fatos motivadores do pedido, os quais estão tipificados na legislação penal comum (artigo 6, item 2, e e f, da norma convencional). 



    9. Pedido de extradição apresentado com fundamento em acusações, por crime comum.



    10. Os compromissos do art. 96, da lei de regência, foram assumidos.



    11. Configurados tanto os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017), como os específicos constantes no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, pedido deferido, com a manutenção da prisão preventiva até a conclusão da fase administrativa de entrega.



    12. Os objetos e instrumentos apreendidos que guardam vinculação com o pedido formulado pelo Estado Requerente deverão ser entregues ao Governo da Rússia, nos termos do art. 97 da Lei 13.445/2017, mediante a lavratura de termo próprio.